Tribunal: TJSP
Processo: 2316876-20.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, demonstrada pelo volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total aproximado de 1,95 kg entre maconha e cocaína), além de armas de fogo (3 pistolas e 1 rifle), elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.